Tribunal: TJPA
Processo: 0812390-31.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812390-31.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ASTROGILDO JANAU BARBOSA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NINTEDANIBE (OFEV) 150MG. AUSÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS DO TEMA 06 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento manejado contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer, cujo objeto era o fornecimento do medicamento Nintedanibe (OFEV) 150mg para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática.

2.

O recorrente alega a imprescindibilidade clínica do medicamento, sua eficácia respaldada por Nota Técnica do NATJUS/DF e laudo médico particular, além de possuir hipossuficiência financeira e o fármaco estar registrado na ANVISA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 06 da Repercussão Geral do STF para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, à luz também das exigências do Tema 1234 e das Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Temas 06 e 1234 do STF exigem cumulativamente: laudo médico que comprove a imprescindibilidade do medicamento, ausência de substituto terapêutico no SUS, registro na ANVISA, negativa formal do ente público e demonstração de hipossuficiência.
5. Ausência de negativa administrativa formal específica, bem como de parecer técnico neutro favorável ao uso do medicamento, conforme Nota Técnica do NATJUS/PA, que desaconselha o uso do Nintedanibe por ausência de comprovação de eficácia e existência de alternativas terapêuticas no SUS.
6. O laudo médico particular não apresenta evidência científica robusta nos moldes exigidos pela jurisprudência vinculante.
7. A existência de Nota Técnica emitida por outro NATJUS (DF) não supre a ausência de prova técnica neutra no caso concreto.
8. Precedentes reiterados do STF e STJ firmam a impossibilidade de concessão de medicamentos sem o preenchimento integral dos critérios exigidos, sob pena de ofensa à separação dos Poderes e ao equilíbrio orçamentário do SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto por Astrogildo Janau Barbosa, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre destacar que a demanda originária versa sobre Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Astrogildo Janau Barbosa, visando ao fornecimento, pelo Estado do Pará e pelo Município de Belém, do medicamento Nintedanibe (OFEV) 150mg, destinado ao tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática, enfermidade grave e progressiva, segundo a prescrição médica constante dos autos.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Contra essa decisão, foi interposto Agravo de Instrumento, ao qual também foi negado provimento, por decisão monocrática do Exmo. Relator, sob o fundamento de que o autor da demanda não teria preenchido os requisitos cumulativos exigidos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, conforme estabelecido pelos Temas 06 e 1234 da Repercussão Geral do STF, bem como pelas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61.

Posteriormente, o ora Agravante interpôs o presente Agravo Interno, argumentando, em suas razões recursais, que a decisão monocrática não observou o conjunto probatório constante dos autos, especialmente o laudo médico de seu médico assistente, que atestaria a imprescindibilidade clínica do Nintedanibe para o tratamento da enfermidade. Defende, ainda, que há evidências científicas que demonstram a eficácia do medicamento na redução da progressão da fibrose pulmonar, conforme Nota Técnica do NATJUS do TJDFT, acostada aos autos originários, a qual recomendou o uso do fármaco em casos análogos.

O Agravante sustenta que o medicamento possui registro na ANVISA, o que preencheria um dos requisitos do Tema 106 do STJ, além de haver comprovação da sua hipossuficiência econômica, pois é assistido pela Defensoria Pública, não dispondo de condições financeiras para arcar com o tratamento.

Aduz, também, que a decisão agravada deu tratamento indevido à Nota Técnica do NATJUS/PA, atribuindo-lhe caráter vinculante em detrimento do laudo médico particular, desconsiderando o teor da Nota Técnica emitida pelo NATJUS do Distrito Federal que, em outras demandas, se manifestou favoravelmente à prescrição do Nintedanibe, com base em literatura médica internacional.

Por fim, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o fornecimento do medicamento Nintedanibe (OFEV) 150mg, bem como de outros fármacos eventualmente necessários ao tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática.

Em contrarrazões, a parte Agravada, Estado do Pará, defende a manutenção da decisão agravada, aduzindo que o pedido não atende aos requisitos previstos nos Temas 06 e 1234 do STF. Ressalta a inexistência de negativa formal administrativa, a falta de comprovação da imprescindibilidade clínica do medicamento pleiteado, a existência de alternativas terapêuticas incorporadas ao SUS, bem como a ausência de prova técnica neutra que ateste a eficácia do fármaco, o que inviabilizaria a concessão da medida judicial.

O Estado do Pará sustenta, ainda, que a judicialização de medicamentos não incorporados deve observar a análise prévia da CONITEC e a legislação de regência, sob pena de desorganização do SUS e violação à separação dos Poderes. Enfatiza a obrigatoriedade de observância às Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61, que reforçam a necessidade de respeito aos parâmetros técnico-administrativos pactuados entre os entes federativos.

O Município de Belém, por sua vez, apresentou contrarrazões defendendo que a decisão recorrida se mostra em plena conformidade com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ, reforçando que não foram preenchidos os pressupostos legais para a concessão do medicamento requerido. Destacou a Nota Técnica nº 338912 do NATJus, que não recomenda o uso do Nintedanibe, em razão da existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e da ausência de eficácia clínica comprovada à luz da Medicina Baseada em Evidências.

Ambas as partes agravadas sustentam que o deferimento da pretensão do agravante comprometeria a sustentabilidade financeira do Sistema Único de Saúde e violaria os princípios da legalidade, isonomia e eficiência administrativa.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

A insurgência da parte Agravante se volta contra os fundamentos utilizados na decisão monocrática que, com base nos Temas 06 e 1234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, bem como nas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61, indeferiu a pretensão de concessão de tutela provisória de urgência, voltada ao fornecimento do medicamento Nintedanibe (OFEV) 150mg para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática. A parte recorrente sustenta, em síntese, que haveria nos autos prova da imprescindibilidade do medicamento, registrada em laudo médico de seu assistente, e que há evidências científicas favoráveis à sua prescrição, inclusive extraídas de Nota Técnica do NATJUS do TJDFT. Argumenta, ainda, que a decisão agravada teria conferido caráter vinculante à Nota Técnica do NATJUS/PA em detrimento do parecer particular, e que restam preenchidos os requisitos do Tema 06/STF, inclusive o registro do medicamento na ANVISA e a hipossuficiência econômica do autor. Objetiva, assim, a reforma da decisão agravada, com o consequente deferimento do pedido de fornecimento do fármaco indicado.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada nos Temas de Repercussão Geral de números 06 e 1234, firmou diretrizes rigorosas para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas oficiais de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS, sendo tais precedentes de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

O Tema 06 do STF estabelece que o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS somente será possível, de forma excepcional, desde que cumpridos cumulativamente os seguintes requisitos: (I) existência de laudo médico fundamentado que demonstre a imprescindibilidade do medicamento; (II) inexistência de substituto terapêutico incorporado; (III) registro do fármaco na ANVISA; (IV) negativa administrativa formal; e (V) demonstração de incapacidade financeira do paciente para custear o tratamento.

Por sua vez, o Tema 1234 reforça a necessidade de que a decisão judicial, mesmo em caráter liminar, esteja lastreada não apenas em prescrição médica, mas em prova técnica robusta e neutra, preferencialmente emitida por órgãos de assessoramento técnico como o NATJUS, e que seja realizado controle judicial do ato administrativo de não incorporação da tecnologia pleiteada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC.

No caso em análise, a decisão agravada enfrentou detidamente tais parâmetros, apontando que o laudo médico acostado pela parte recorrente não se sustenta em evidência científica robusta, tampouco é corroborado por parecer técnico neutro. Conforme assentado no voto monocrático, a Nota Técnica nº 338912 do NATJUS/PA desaconselha o uso do Nintedanibe (OFEV) 150mg para tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática, mencionando a ausência de comprovação de eficácia clínica à luz da Medicina Baseada em Evidências, além da existência de terapias sintomáticas alternativas disponibilizadas no âmbito do SUS, como antitussígenos, corticosteroides, morfina e oxigenoterapia.

Ainda que a parte agravante mencione Nota Técnica emitida pelo NATJUS do Distrito Federal favorável à prescrição do fármaco em outros contextos, tal alegação não é suficiente para infirmar a manifestação técnica constante dos autos, emitida por órgão oficialmente vinculado ao Judiciário local e com base na realidade da política pública de saúde vigente no Estado do Pará. Ademais, o entendimento do STF é claro ao exigir parecer técnico neutro no bojo do processo em que se pretende a concessão judicial do medicamento, não sendo admissível a transposição de pareceres emitidos em outras demandas, sem a devida contextualização técnica e individualizada do caso.

Ademais, inexiste comprovação de negativa administrativa formal específica quanto ao pleito do agravante, requisito indispensável à tutela judicial da pretensão, como bem destacado pela Procuradoria do Estado em suas contrarrazões. A ausência de tal negativa inviabiliza o reconhecimento da subsidiariedade da atuação jurisdicional, ferindo a lógica constitucional da separação dos Poderes e da gestão tripartite do SUS, evidenciada nos fluxos pactuados entre União, Estados e Municípios, homologados pelo STF nos acordos interfederativos do Tema 1234.

Do mesmo modo, não se verifica nos autos a demonstração da imprescindibilidade clínica do Nintedanibe, à luz dos critérios exigidos pelo STF. O laudo médico apresentado limita-se a recomendar o fármaco com base em diagnóstico genérico, sem se valer de literatura médica indexada, ensaios clínicos randomizados ou revisões sistemáticas que indiquem a superioridade terapêutica em relação às terapias disponíveis na rede pública. Tal omissão afronta diretamente os parâmetros da Medicina Baseada em Evidências, que orientam a atuação jurisdicional em matéria de saúde pública.

Acerca disso, vejamos como tem se portado a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática e Enfisema Pulmonar . Pretensão ao fornecimento de medicamento de alto custo (NINTENDANIB 150mg), com registro na ANVISA e não incorporado ao SUS. Tutela de urgência deferida. Preliminar. Ilegitimidade passiva do Município . Pretensão ao ingresso da União e do Estado de São Paulo na lide. Descabimento. Tema 793 do STF que não exclui a solidariedade entre os entes da federação ao cumprimento da obrigação constitucionalmente garantida. Custo anual do medicamento inferior a 210 salários mínimos (Tema 1234/STF) . Mérito. Inobservância de parte dos requisitos cumulativos fixados nos Temas 6 e 1.234 do STF. Resposta técnica NAT-JUS desfavorável e não apresentação de robusta prova técnica . Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61 do STF. Precedentes desta Corte de Justiça. Ausente a probabilidade do direito, requisito exigido pelo art. 300 do CPC . Decisão reformada. Recurso parcialmente provido (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23047985720248260000 São José do Rio Pardo, Relator.: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 19/12/2024, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/12/2024)

APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONSIDERADA INTERPOSTA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . Estilato de Nintedanibe. Autor acometido por fibrose pulmonar idiopática. Direito à saúde assegurado pelos artigos 6º e 196 da CF. Possibilidade de atuação do Poder Judiciário em casos de saúde limitada por meio dos entendimentos firmados pelo STF no âmbito dos Temas nº 6, 793 e 1234 . Responsabilidade solidária entre os entes estatais superada. Ilegitimidade passiva e incompetência, todavia, ausentes. Modulação de efeitos no Tema nº 1234. Mérito . Parte autora surpreendida com novos requisitos criados pelos acordos interfederativos homologados pelo STF. Jurisprudência vinculante, de observância obrigatória, aplicável imediatamente aos processos em curso. Necessidade, todavia, de atender aos princípios da economia processual, instrumentalidade de formas, "não surpresa", devido processo legal e ampla defesa. Parte autora que tem direito subjetivo a corrigir os vícios supervenientes da petição inicial, originados das teses firmadas nos Temas de repercussão geral nº 6, 793 e 1234 . Arts. 10 e 321 do CPC. Necessidade, outrossim, de oportunizar a desistência da demanda diante das limitações supervenientes ao direito material pretendido. Impossibilidade de compelir a parte autora a demanda involuntária . Princípio da legalidade. Art. 5º, II, da CF. Anulação do processo, "ab initio", de ofício, prejudicado o recurso. (TJ-SP - Apelação Cível: 10007764220238260142 Colina, Relator.: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 26/11/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/11/2024)

No tocante ao registro do medicamento na ANVISA e à hipossuficiência econômica do agravante, ainda que tais elementos estejam presentes, são insuficientes por si sós para autorizar a concessão do pedido, dada a natureza cumulativa dos requisitos fixados pela Corte Suprema. A presença de alguns elementos isoladamente não supre a ausência dos demais, sendo necessário o preenchimento integral dos requisitos para que se autorize a intervenção judicial.

Ressalte-se, por fim, que a atuação do Poder Judiciário em matéria de fornecimento de medicamentos deve observar o princípio da isonomia e a necessidade de preservação da sustentabilidade do sistema público de saúde, não podendo privilegiar interesses individuais sem respaldo técnico em detrimento do interesse coletivo. Conforme reiteradamente reconhecido pelo STF, a judicialização da saúde fora dos parâmetros técnicos de incorporação pode acarretar a desestruturação do SUS e comprometer a gestão equitativa dos recursos públicos.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 19/02/2026